Tribunal: STF
Processo: Rcl 61568
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ferraz & Oliveira Advogados Associados e outros, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do processo de nº. 0800621-23.2019.4.05.8309.



    Discute-se a possibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais sobre o correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor da requisição de pagamento de valores relativos ao Fundef (Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação para reconhecer a possibilidade de destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, em observância à decisão da ADPF 528.



    Em despacho de 11.09.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 11). 



    A União apresentou manifestação, na qual "concorda com a aplicação do precedente fixado por esse Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528, ao presente caso" (eDoc 18).



    As informações foram prestadas (eDoc 21).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 23): 



    “Reclamação para garantir a observância da decisão proferida na ADPF 528. Acórdão reclamado, do TRF da 5ª Região, que concluiu pela impossibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais na parcela correspondente aos juros moratórios incidentes sobre precatório a ser pago pela União em razão de complementação de verbas do FUNDEF devidas ao Município. Procedência da alegação de ofensa à decisão proferida na ADPF 528. O entendimento declinado pelo TRF da 5ª Região, ao reputar inviável o pagamento dos honorários advocatícios contratuais com o valor correspondente aos juros de mora incidentes sobre o montante principal de precatório relativo à complementação de verbas do FUNDEF devidas pela União ao Município, destoou da interpretação dada ao tema no julgamento da ADPF 528, em que firmada pelo STF a orientação segundo a qual, embora inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, "a vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios, que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois, conforme decidido por essa CORTE, 'os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’". Acórdão reclamado que não fez a distinção estabelecida no paradigma de confronto. Parecer pela procedência da reclamação.”



    A autoridade reclamada apresentou informações complementares (eDoc 27).



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação perdeu o objeto.



    Inicialmente, destaco que a presente reclamação aponta como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do processo de nº 0800621-23.2019.4.05.8309, o qual reputou inviável o pagamento dos honorários advocatícios contratuais com o valor correspondente aos juros de mora incidentes sobre o montante principal de precatório relativo à complementação de verbas do FUNDEF devidas pela União aos Municípios.



    Em suas informações, a autoridade reclamada noticia que “em sessão realizada no último dia 20 de novembro, a Quarta Turma deste Tribunal Regional, em sua composição ampliada com a Segunda Turma, acolheu questão de ordem para anular o julgamento reclamado, iniciado em 25 de julho e concluído em 31 de julho de 2023, tendo o colegiado deliberado pelo retorno dos autos ao relator originário, para novo julgamento” (eDoc 23, p. 2). 



    Como se nota, a superveniência de decisão, nos autos principais, anulando o acórdão reclamado resulta na perda de objeto desta reclamação. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente